Tribunal: TJMT
Processo: 8064569-92.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8064569-92.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL SODRE DE MORAES - CPF: 696.980.071-72 (RECORRENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), IMPERIO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 21.587.686/0001-39 (RECORRIDO), RENAN FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 017.147.501-16 (RECORRIDO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8064569-92.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renan Figueiredo Padilha

Recorrida(s):

Raquel Sofre de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. ARTIGO 373, I, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservada percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ.

2. Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela liberação imediata dos valores penhorados sobre os numerários que recaiu sobre o seu salário, no entanto, restando evidenciados nos autos que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Executado não acarreta danos a sua subsistência, deve ser mantida a sentença que determinou a manutenção da constrição dos valores correspondente em 30% (trinta por cento).

3. Outrossim, a Exequente juntou meios de provas que demonstram que o salário de policial militar do Executado não é sua única renda, pois, possui empresas de móveis planejados (Italy Planejados) e de manutenção de ar-condicionado (Itália Ar condicionado), portanto, a meu ver, a constrição de 30% (trinta por cento) do salário do Executado não acarreta em prejuízos a sua subsistência.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Anota-se que
a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações, possuindo a Exequente o direito de ter seu crédito satisfeito
, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Deve ser considerado, ainda, que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).
Ressalto que a concessão do pedido de penhora em pequena parte da verba do salário está em consonância com os princípios da utilidade, celeridade e economia processuais
. Portanto,
a situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a presente execução perdura por mais de 05 (cinco) anos, indo em desencontro ao disposto no art. 4o do Código de Processo Civil.
Ademais,
ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, pode ser utilizada para amortização do débito e penhorada, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do Executado e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior
”.

5. Neste sentido, eis o entendimento do colendo STJ, nos casos de flexibilização da impenhorabilidade de verba remuneratória:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA.
EXCEPCIONALIDADE.

1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO.
PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1937739 SP 2021/0142352-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

3. Retorno dos autos ao TJPR, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2186669 PR 2022/0249366-8, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/03/2023
)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos EMBARGOS À EXECUÇÃO
, nos seguintes termos: a)
determinar a liberação de valores em favor Executado, no montante de R$ 1.867,03
(um mil oitocentos e sessenta e sete reais e três centavos); b)
determinar a manutenção

da penhora no valor de R$ 2.673,87 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), correspondente à 30% (trinta por cento) do subsídio do Executado (R$ 8.912,91)

conforme holerite juntado em ID 103214625; e c) declarar prejudicada a tese formulada pela Embargada, quanto à aplicação do enunciado n. 117, do FONAJE. Após o trânsito em julgado ou renúncia do prazo, espeçam-se os competentes alvarás, nos termos delineados, mediante o fornecimento dos dados bancários”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023